Tribunal: TJES
Processo: 0005002-44.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005002-44.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MARCOS ANTONIO SALGADO AGUIRRE
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS ANTONIO SALGADO AGUIRRE
contra sentença de fls. 359/362 (numeração de origem – volume 02) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, na ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face da Bradesco Vida e Previdência SA julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando em suma:
1)
o Autor, ora Apelante, desde a contratacão do seguro de vida em grupo acreditava que a cobertura de lnvalidez Permanente por Acidente era aquela que, após a constatacão do evento, incapacitaria o Apelante para realização de suas atividades laborais;
2)
segundo o folheto que lhe foi entregue e que alega ter sido o único documento entregue pela seguradora, a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente caracterizaria indenizacão proporcional a impotência funcional em virtude de lesão física causada por acidente coberto;
3)
quando da contratacão, a Seguradora não explicou ao Apelante as especificacöes das coberturas contratadas (dentre elas a que se pretende a indenizacão), tampouco entregou ao Apelante qualquer documento que explicasse as definiçöes das coberturas, mormente denominado "Condiçöes Gerais";
4)
o direito à informacão é princípio basilar do direito consumerista (art. 4°, inciso IX do CDC), e que na hipótese foi violado. Assim, requer a reforma do édito, para que o pedido autoral seja julgado procedente.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

De início já verifico que não há motivos para alterar a conclusão da bem-lançada sentença.

Do reexame dos autos em cotejo com o julgamento emanado do Superior Tribunal de Justiça -ao julgar o REsp 1.845.943/SP
(Tema 1.068
), no dia 13/10/2021-, entendo por aplicável a seguinte tese fixada: “
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”
. Eis a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).

4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005).

5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.

7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

9. No caso concreto, recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)

Como se sabe, em se tratando de julgamento de recurso especial outrora afetado ao rito dos recursos representativos de controvérsia, decerto reverbera em todas as ações que versem acerca da matéria,
com aplicabilidade imediata
, em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, visando evitar soluções distintas em controvérsias idênticas.

In casu
, relata o autor em sua inicial ser beneficiário de seguro de vida em grupo fornecido pelo requerido, com cobertura para morte ou invalidez (total ou parcial), por acidente ou doença, cujo montante indenizatório, em caso de invalidez parcial por acidente seria de 60 (sessenta) vezes o valor do salário base do empregado, e que em decorrência de microtraumas sofridos ao longo dos anos, atualmente não detém capacidade para exercer as atividades laborativas que costumava realizar, apresentando quadro de invalidez permanente parcial, eis que apresenta “
quadro de “limitação do manguito rotador, associado a lesão labral
[sic]
. Lesões degenerativas, agravadas por trauma agudo
” (fl. 38 e verso), razão pela qual postulou pela concessão da indenização securitária negada administrativamente.

O processo transcorreu regularmente, com a produção de prova pericial e, em seguida, a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido formulado por entender o juiz, em linhas gerais, que não há ilegalidade na contratação da cobertura por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) – mais restritiva e que não se confunde com a garantia por Invalidez Laborativa Permanente por Doença (ILPD) – sendo esta última (não contratada) a que estaria caracterizada no caso concreto.

Da atenta leitura dos fundamentos adotados no julgamento do REsp nº 1.845.943/SP, o entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso representativo de controvérsia foi de que a garantia de invalidez funcional não possui vinculação com a incapacidade profissional, de modo que a garantia do pagamento da indenização, no caso da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) – que foi a contratada no caso concreto – se dá no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

À fl.122 foi juntada a proposta de apólice, a qual já não contemplava a cobertura ILPD - e sim a cobertura IFPD. A apólice fora colacionada às fls. 130/ss, confirmando contratação exclusiva de cobertura para “ Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”, a qual como exaustivamente explicado, não abrange a invalidez laborativa. As condições Gerais do seguro encontram-se também anexas, e trazem de forma expressa a exclusão do conceito de acidente pessoal as doenças e acidentes provenientes das atividades profissionais (item 1.2) e os riscos cobertos (capítulo II).

Portanto, não há dúvidas de que a garantia prevista no contrato pactuado é de IFPD, não sendo contratada a cobertura de ILPD (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença).

Inclusive, a prova pericial (fls. 313/319) é contundente ao descortinar qualquer cenário fático diverso do que ensejaria a cobertura securitária contratada, a teor do entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068). Vejamos:

“1) O Requerente possui alguma lesão de caráter permanente? Se afirmativa a resposta, qual? Resposta:
O periciado tem lesões múltiplas nos ombros.

(...)

4) Essa lesão pode ter sido provocada por ação de microtraumas ocorridos durante o trabalho?
Resposta: Sim, esta é a gênese das lesões existentes.

5) Havendo possibilidade de o Requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas, quais seriam elas e qual o prejuízo no tocante à readaptação? Resposta: O periciado não pode realizar atividades que demandem esforços com os ombros.

(...)

2) Está o autor, total e permanentemente inválido para exercer atividade laborativa de qualquer natureza?
Resposta: Não, o periciado pode realizar atividades que não exerçam sobrecarga nos ombros e/ou não realize movimentos repetitivos com os ombros.

3) Está, o autor, total e permanentemente inválido para exercer qualquer tipo de atividade?
Resposta: Não. O periciado pode realizar as atividades que não sobrecarreguem os ombros.

4) Encontra-se, o autor, total e permanentemente incapacitado, dependente de terceiros para o exercício das relações autonômicas?
Resposta: Não. O periciado pode realizar as atividades da vida diária sem limitações.
(grifei)

Cingem-se os argumentos do apelante em explicar que, na verdade, a seguradora violou o dever de informação previsto no Código do Consumidor, porquanto não teria entregue ao segurado as condições gerais, ou explicado a diferença de coberturas.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo
é somente do estipulante,
devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, visto que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado
”. Cito: (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.850/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.); (AgInt no REsp n. 1.873.582/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Isso porque, de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º, do Decreto-lei n.º 73/1966 e o artigo 3º, inciso III, da Resolução de n.º 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, é obrigação da estipulante prestar informações ao segurado relativas ao contrato de seguro.

Na hipótese, trata-se justamente de seguro de vida em grupo, no qual a estipulante é a Fíbria Celulose SA – terceira nesta lide - e empresa que competia dar as informações prévias ao segurado (ora apelante). Lado outro, como bem observou o Magistrado a quo, pelos documentos de fls. 128/232, é possível inferir que a seguradora encaminhou o contrato coletivo à empresa estipulante - mandatária do segurado-, e as condições gerais, cumprindo assim o desiderato que lhe competia, inexistindo violações.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11º), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. NÃO DETECTADA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apólice cobre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005), o que não restou comprovado.

2
.
A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,consoante Tese definida no Tema 1.068/STJ, de 13.10.2021.

3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, visto que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado”. Precedentes.

4
.
Recuso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.